Tribunal: TJES
Processo: 5002554-30.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002554-30.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JULIANA CODECO FRANCISCO VITORACI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002554-30.2020.8.08.0030

RECTE.:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECDO.:
JULIANA CODECO FRANCISCO VITORACI

RELATORA: DR.A JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONGALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

JULIANA CODECO FRANCISCO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação indenizatória em face de OI MÓVEL S.A.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que, em março/2020, encerrou seu plano com a oi; b) que em junho/2020 descobriu que seu nome estava negativado; c) que o valor era referente a março/2020; d) que a conta foi paga e a negativação é indevida.

A ré, OI MÓVEL S.A., apresentou contestação (ID 5908431), alegando em síntese: a) que é ilegítima para figurar no polo passivo; b) que o plano só foi encerrado no dia 29/06/2020 em razão de inadimplência; c) que a negativação é devida; d) que não há que se falar em danos morais.

Proferida sentença pelo juízo singular nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente ao débito objeto do presente feito.

b) DETERMINO que a secretaria deste juízo oficie o órgão competente para que retire o nome da autora do Cadastro dos Inadimplentes referente ao débito objeto desta lide.

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida

A empresa ré apresentou RI requerendo a improcedência dos pedidos de danos morais ou alternativamente sua minoração. Requer também que o dano moral seja corrigido monetariamente a contar da publicação da sentença e não do arbitramento.

O autor por sua vez apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo, pois não se enquadra nas hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão mostra-se uma clara relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características da relação, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença de piso.

No que diz respeito às cobranças realizadas pela parte recorrente a parte recorrida, o juízo de primeiro grau acertadamente explicou que:
Analisando detidamente aos autos, vejo que, administrativamente, por meio do portal da Anatel, a ré informou que as faturas cobradas eram indevidas e que realizaria o cancelamento, bem como que não existia débitos no nome da autora (ID 5362812 e ID 5362813).

Deste modo, levando em conta que não há prova, produzida pela ré ora recorrente que comprove de forma inequívoca que tal cobrança é legítima, entendo que esta não se desincumbiu de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme preconiza o artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, com acerto julgo a Magistrada de piso, ao declarar a inexistência de débito como também o ato ilícito na negativação do nome da parte recorrida indevidamente.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da cobrança indevida por parte recorrida, além da negativação de forma ilegítima.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido, não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Quanto à correção monetária da indenização pelos danos morais, entendo que não assiste razão, pelos termos da Súmula 392 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 6.000 (seis mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.